Tribunal: TJES
Processo: 5022171-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022171-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DA SILVA MEDEIROS

COATOR: Juízo da Primeira Vara Criminal em Colatina/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposto tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), visando à revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas. Alega ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e descumprimento do prazo legal de reavaliação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como se há ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida ou ilegalidade por falta de revisão da custódia no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo quantidade relevante de droga (285g de maconha), balança de precisão e posse exclusiva do imóvel, indicando indícios de tráfico.

4. A decisão está devidamente fundamentada, com individualização da conduta e demonstração do periculum libertatis, em consonância com os arts. 312 e 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada, pois a prisão foi reavaliada dentro do prazo legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.
6. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

7. A jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma a legalidade da prisão cautelar em casos de tráfico, mesmo sem violência ou grave ameaça, diante do risco social inerente à conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos, como quantidade da droga, instrumentos típicos do tráfico e posse exclusiva do local.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes, isoladamente, para revogar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

A reavaliação da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta alegação de ilegalidade por excesso de prazo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 315, §2º, e 316, parágrafo único; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 727045/PB, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19/04/2022, DJe 26/04/2022.

STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023.

TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5022171-90.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI

PACIENTE: LUCAS DA SILVA MEDEIROS

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
COLATINA
/
E
S

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS DA SILVA MEDEIROS
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
, nos autos da Ação Penal nº 5010891-80.2025.8.08.0014, na qual o paciente responde à acusação por suposta prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva foi mantida sem base concreta, apoiando-se em fundamentos genéricos como a garantia da ordem pública, sem, contudo, individualizar a conduta atribuída ao paciente ou demonstrar sua periculosidade de forma específica. Argumenta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, e que os entorpecentes encontrados na residência, consistentes em dois pedaços de substância análoga à maconha, totalizando 285 g, seriam destinados a consumo próprio, sendo indevido o enquadramento no tipo penal do art. 33. Alega, ainda, que a entrada no domicílio ocorreu no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão motivado por denúncia de posse de arma de fogo, fato este não comprovado. Sustenta que a decisão judicial não está amparada por fundamentos concretos, tampouco demonstra a existência de risco atual à ordem pública. Acrescenta que a prisão preventiva já perdura por mais de 90 dias sem revisão judicial, em desrespeito ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Por fim, aduz que a medida é desproporcional, diante da ausência de contemporaneidade, de elementos individualizados e do volume moderado da substância apreendida.

Com base nesses fundamentos, a impetrante requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 17624261.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 17734200.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 17806356) opinando pela denegação da ordem
.

Conheço da presente ação de Habeas Corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que a análise dos autos revela que a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, com respaldo em elementos concretos extraídos da dinâmica dos fatos e do auto de prisão em flagrante, confirmados por documentos e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

Com efeito, costa dos autos que o paciente foi abordado em sua residência, onde, no contexto do cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos dois pedaços de maconha, totalizando 285 g, além de balança de precisão. A posse do imóvel era exclusiva do paciente, que franqueou a entrada dos policiais e acompanhou a apreensão, circunstâncias que, somadas à quantidade de droga apreendida, à forma de acondicionamento e à presença de instrumento típico da traficância, constituem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos exigidos para a decretação da custódia cautelar.

Dessa forma, a alegação de ausência de fundamentação concreta não encontra respaldo nos autos, uma vez que a decisão judicial impugnada não se limitou a reproduzir o tipo penal ou invocar a gravidade abstrata do tráfico de drogas. Ao contrário, examinou circunstâncias individualizadas e atuais, demonstrando risco efetivo à ordem pública, em estrita observância ao disposto no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, bem como ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, afasta-se a alegação de irregularidade na fundamentação da decisão impugnada, porquanto a motivação judicial apresenta-se válida e juridicamente idônea, amparada na gravidade concreta da conduta imputada, no risco de reiteração delitiva e na periculosidade social do paciente, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida.

No tocante à alegação de que a prisão estaria desprovida de contemporaneidade, observa-se que a segregação foi reavaliada por decisão datada de 26/11/2025, dentro do prazo legal de 90 dias estabelecido pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Logo, não há que se falar em inércia do judiciário ou superação do prazo legal sem reapreciação da medida.

Ademais, o quadro fático que fundamentou a prisão persiste inalterado, revelando risco concreto de reiteração delitiva, mantém-se hígida, mesmo na ausência de fato novo, a necessidade da custódia cautelar, conforme entendimento já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da medida, com fundamento no princípio da presunção de inocência e na ausência de violência ou grave ameaça, é preciso esclarecer que, em casos de tráfico de drogas, o
periculum libertatis
não se vincula exclusivamente à violência física, mas à própria natureza do delito, que afeta a saúde pública, fomenta outros crimes e desestrutura o tecido social.

A jurisprudência da Corte Superior reconhece que a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, bem como de inquéritos ou ações penais em curso, constitui elemento apto a justificar a decretação da prisão preventiva.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. [...]. (STJ – HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

Quanto à alegações de que o paciente possui residência fixa e é primário, essas circunstâncias, embora relevantes em sede de análise cautelar, não possuem força jurídica suficiente para, isoladamente, afastar a legalidade da prisão preventiva, sobretudo quando esta se encontra amparada em fundamentos concretos e atuais, como ocorre no presente caso.

Sobre esse assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada e consolidada, tem reconhecido que condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da medida preventiva quando demonstrados os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que essa também é a orientação consolidada desta Colenda Câmara Criminal, conforme se extrai do seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a legalidade da custódia cautelar, que permanece justificada e proporcional aos fins que se propõe atingir, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Razão pela qual,
CONHEÇO
da presente ação de Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

D
es. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do Eminente

Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.